Tribunal: STJ
Processo: 0025315-36.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 887519 - GO (2024/0025315-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS HUMBERTO SOARES DE QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando constrangimento ilegal na fixação do regime inicial
habeas corpus
mais gravoso e na necessidade de aumento da fração do privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão centra-se na possibilidade de revisão da decisão que
não conheceu o
, considerando a alegação de constrangimento
habeas corpus
ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial, bem como na
alteração do patamar de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pela instância
de origem, que aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6,
considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e a diversidade das
substâncias, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. A alegação do agravante de que a fração da minorante deveria
considerar apenas a quantidade de droga referente a cada envolvido não
encontra suporte nos autos, pois a droga foi apreendida no contexto de
traficância conjunta, sendo relevante o quantitativo total para a dosimetria da
pena.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48327666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b6ca8f57-6e9c-45eb-8209-b11e1310319b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48327666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: b6ca8f57-6e9c-45eb-8209-b11e1310319b

AgRg no HABEAS CORPUS No 887519 - GO (2024/0025315-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: LUCAS HUMBERTO SOARES DE QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE
DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, alegando constrangimento ilegal na fixação do regime inicial
habeas corpus
mais gravoso e na necessidade de aumento da fração do privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão centra-se na possibilidade de revisão da decisão que
não conheceu o
, considerando a alegação de constrangimento
habeas corpus
ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial, bem como na
alteração do patamar de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pela instância
de origem, que aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6,
considerando a grande quantidade de drogas apreendidas e a diversidade das
substâncias, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. A alegação do agravante de que a fração da minorante deveria
considerar apenas a quantidade de droga referente a cada envolvido não
encontra suporte nos autos, pois a droga foi apreendida no contexto de
traficância conjunta, sendo relevante o quantitativo total para a dosimetria da
pena.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48327667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: 6217ba5e-842f-4545-8a69-c4fcd441549f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental apresentado em favor de Lucas Humberto
Soares de Queiroz contra decisão de fls. 1.509-1.513, que não conheceu do habeas corpus
substitutivo.
O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada em virtude do
constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial mais gravoso do que o
devido. Ainda, afirma que o quantitativo de drogas apreendidas (530,33g por indivíduo)
permite o aumento do
fracionário da minorante do tráfico privilegiado para 2/3
quantum
(dois terços) e não apenas em 1/6 (um sexto) (fls. 1519-1528).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada não merece reforma. Segundo seu teor (fls. 1509-1513):
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
, situação que impede o
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...] O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento. No caso, seria cabível, em tese, a interposição do recurso especial, razão
pela qual
. Por outro lado, a concessão
não há possibilidade de impetração de habeas corpus
de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647- A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal,
depende da existência de flagrante ilegalidade.
[...] Já com relação à dosimetria da pena do crime de tráfico, o Tribunal de origem assim
entendeu (e-STJ fl. 159): Na terceira etapa, mantido em relação a todos os condenados o
tráfico privilegiado, no percentual de 1/6, resultando a sanção de cada qual em 04 anos e 02
meses de reclusão e 417 dias-multa, no valor unitário mínimo. A fixação da causa de
diminuição de pena em seu mínimo legal se dá em razão grande quantidade de drogas
apreendidas, além da diversidade das referidas substâncias (mais de 3 quilos de maconha e
182 gramas de cocaína). Dai porque não merece qualquer reparo a sentença, neste ponto.
Assim, a minorante do tráfico privilegiado incidiu na fração de 1/6, tendo sido
fundamentada na quantidade excessiva de drogas apreendidas, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
[...] Por fim, como a pena aplicada, pelo delito de tráfico de drogas, foi superior a 4 anos,
descabida a fixação do regime inicial aberto. Por esses fundamentos, não conheço do habeas
corpus substitutivo.

Documento eletrônico VDA48327667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: 6217ba5e-842f-4545-8a69-c4fcd441549f

Conforme se depreende, o fundamento determinante para o não conhecimento
do
foi a possibilidade de utilizar outros meios para questionar os pontos
habeas corpus
ressaltados pelo agravante como, por exemplo, a revisão criminal. Sendo assim,
considerando que a decisão agravada está em consonância com o entendimento já
consolidado pelo STJ, descabe a sua reforma.
Por sua vez, relativamente à possível flagrante ilegalidade, a decisão agravada
colacionou argumentos suficientes da origem que demonstram a impossibilidade de
alterar a fração estabelecida para minorar a pena. Nesse sentido, o motivo que obstou
essa alteração foi a grande quantidade de drogas apreendidas e a diferente natureza dos
entorpecentes.
O agravante afirmou que a fração da minorante deveria ser calculada levando
em consideração a quantidade de droga referente a cada um dos envolvidos. Assim,
embora tenham sido apreendidos 3kg de maconha e 182g de cocaína, o patamar da
minorante deveria considerar apenas aproximadamente 500g de entorpecentes para cada.
Ocorre que essa premissa não encontra guarida nos autos, haja vista que a
droga foi encontrada no contexto de traficância de todos os envolvidos. Dessa forma, é
inviável considerar apenas uma fração das drogas para cada um dos envolvidos com o
fim de abrandar a pena. O quantitativo total apreendido é relevante para determinar a
dosimetria de todos, sem particionamento dos entorpecentes para esse fim, sob pena de
se esvaziar a gravidade concreta da conduta.
Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego
provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48327667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: 6217ba5e-842f-4545-8a69-c4fcd441549f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0025315-6
HC 887.519 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01600366420178090011 1600366420178090011
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUCAS HUMBERTO SOARES DE QUEIROZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS HUMBERTO SOARES DE QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADA
: GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS - GO043890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245155605191:01092@
2024/0025315-6 - HC 887519 Petição : 2025/0019682-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:54
Código de Controle do Documento: 6DE13241-6A27-4854-AD4F-384CD7BB3D96